Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009808-81.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CLÁUDIO SILVA MENEZES RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.818.654/DF (Tema 1.025) (ID 30842164), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 14458873 – p. 127/147. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014